Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701928-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: FREDERICO CARDOSO BORGES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MOVEL S.A. contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703808-65.2017.8.07.0014, movido por FREDERICO CARDOSO BORGES, intimou a agravante/executada para cumprimento voluntário da obrigação, sob as cominações legais. Alega que o Juízo de origem entendeu que o crédito do agravo é extraconcursal e, conforme nova orientação do juízo da recuperação judicial da agravante, o cumprimento de sentença pode tramitar normalmente perante a origem. Salienta, entretanto, que o entendimento está equivocado, pois o crédito do agravado teve como fato gerador evento ocorrido antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, sendo concursal, portanto. Preparo devidamente recolhido no ID 22398803. Brevemente relatado. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. O juízo de origem considerou como data do fato gerador do crédito a mesma da prolação da sentença que o reconheceu, ou seja, 15/08/2018. A agravante, por sua vez, defende que deve ser considerada como data do fato gerador a mesma da habilitação da linha telefônica impugnada pelo agravado na fase de conhecimento, 13/11/2012. Na inicial da fase de conhecimento, o então autor narrou que, em 01/07/2017, tomou conhecimento da existência do contrato de telefonia com débitos em aberto, os quais culminaram na inclusão de seu nome nos cadastros de devedores, em 20/05/2017. Como o autor não reconhecia o contrato, pediu a declaração de inexigibilidade dos débitos correlatos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da ré em danos morais. Veja-se que a simples habilitação irregular da linha telefônica em nome do autor, bem como o pleito declaratório de inexistência de débitos não geraram nenhum direito de crédito ao autor, mas apenas o pleito condenatório aos danos morais, sendo que o fato gerador de tais danos foi a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Assim, é a data de 20/05/2017 que deve ser considerada para analisar se o crédito exequendo é concursal ou extraconcursal, nos termos da tese definida pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1051, in verbis: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Definida a data supra, resta saber se, nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado, o crédito é concursal ou extraconcursal. Conforme Avisos números 78/2020 e 79/2020 do TJRJ (IDs 22398799 e 22398800), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data. Quanto aos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30/09/2020, é necessária a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação. Entretanto, caso o cumprimento de sentença seja iniciado a partir de 30/09/2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício, sendo cabível, inclusive, penhora on line caso a ordem não seja cumprida no prazo legal. No caso em apreço, o crédito é extraconcursal e o cumprimento de sentença foi deflagrado após 30/09/2020, conforme decisão de ID 77391286 (autos de origem), proferida em 19/11/2020, motivo pelo qual, consoante os Avisos 78 e 79/2020 do TJRJ, o Juizado Especial Cível de origem é competente para prosseguir nos atos de execução, inclusive de constrição/expropriação, acaso a executada deixe de cumprir voluntariamente a execução. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se, o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito